Tribunal: TJSP
Processo: 1032842-17.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Excesso de execução decorrente da cobrança de multa penitencial pela rescisão de contrato de prestação de serviços de saúde (plano empresarial) antes do prazo de fidelização de 12 meses – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, reduzindo-se a multa equitativamente na forma do artigo 413 do Código Civil – Irresignação recursal da

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Excesso de execução decorrente da cobrança de multa penitencial pela rescisão de contrato de prestação de serviços de saúde (plano empresarial) antes do prazo de fidelização de 12 meses – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, reduzindo-se a multa equitativamente na forma do artigo 413 do Código Civil – Irresignação recursal da executada insistindo na nulidade da cláusula penitencial – MULTA PENITENCIAL – Previsão no contrato com base no artigo 17 da Resolução ANS 195/2009 – Circunstância em que referido dispositivo normativo foi declarado abusivo na Ação Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101 no TRF da 2a Região, em julgamento realizado em 06/05/2015 – Multa no contrato claramente redigida com essa finalidade, não podendo ser reduzida equitativamente na forma do artigo 413 do Código Civil – Pretensão inicial integralmente acolhida – Sentença reformada – Apelação provida.*